Tribunal: TJPA
Processo: 0012643-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012643-08.2014.8.14.0301

APELANTE: ESPECIALMED- ESPECIALIDADES MEDICAS COM. E REP. LTDA, LIFETEC COM E SERVICOS DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI - EPP

APELADO: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0012643-08.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ESPECIALMED - ESPECIALIDADES MÉDICAS COM.E REP. LTDA E LIFETEC LTDA

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES -OAB/PA 8.715

APELADOS: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

ADVOGADOS: FELIPE GRAÇAS BASTOS ESTEVES – OAB/RJ 122.082, FLÁVIO LANAT SILVEIRA – OAB/SP 4285.936 E GUILHERME D’AGUIAR - OAB/RJ 135.174

18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MATERIAL, EMERGENTE E MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOENÇA DO ADVOGADO. EXISTÊNCIA DE OUTRA PATRONA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA .. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ESPECIALMED – ESPECIALIDADES MÉDICAS COM. E REP. LTDA e LIFETEC LTDA contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, emergentes e morais em razão de suposto rompimento contratual com a empresa Johnson & Johnson do Brasil Indústria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda. As apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o patrono encontrava-se enfermo e impossibilitado de cumprir o prazo de especificação de provas, razão pela qual pleiteiam a devolução do referido prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da não devolução do prazo para especificação de provas, diante da alegada enfermidade do patrono das partes; (ii) verificar se restaram presentes os requisitos da responsabilidade civil por rompimento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alegação de cerceamento de defesa por motivo de doença do patrono não se sustenta quando existe outra advogada regularmente constituída nos autos, apta a cumprir a diligência processual. A existência de múltiplos patronos impõe o dever de atuação solidária na defesa dos interesses da parte, sendo incabível a devolução de prazo quando ao menos um deles permaneceu apto a atuar. Nesse sentido, o STJ entende que “a existência de mais de um advogado habilitado nos autos descaracteriza a justa causa para prorrogação de prazo processual em razão de doença de um deles” (STJ, AgRg no AREsp 517.212/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21.08.2014).

4.

Ainda que se considere a gravidade do quadro clínico do advogado, não houve prova robusta nos autos que justificasse a suspensão ou prorrogação do prazo. Não se trata, portanto, de cerceamento de defesa, mas de ônus processual não cumprido.

5.

A improcedência do pedido de indenização por danos materiais, emergentes e morais decorre da ausência de comprovação da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade, elementos indispensáveis à configuração da responsabilidade civil (CC, art. 927).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de outra advogada habilitada nos autos afasta a justa causa para devolução de prazo por motivo de enfermidade do patrono principal.

2.

A ausência de prova idônea da incapacidade de todos os procuradores da parte impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

3.

A responsabilidade civil exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, sendo improcedente o pedido quando ausentes tais elementos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 371 e 223, § 1º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 517.212/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 21.08.2014; STJ, AgRg no AREsp 404.565/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.09.2013.

Doutrina relevante citada
: Didier Jr., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
. Vol. 2. 21. ed. Salvador: JusPodivm, p. 388.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0012643-08.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ESPECIALMED - ESPECIALIDADES MÉDICAS COM.E REP. LTDA E LIFETEC LTDA

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES -OAB/PA 8.715

APELADOS: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

ADVOGADOS: FELIPE GRAÇAS BASTOS ESTEVES – OAB/RJ 122.082, FLÁVIO LANAT SILVEIRA – OAB/SP 4285.936 E GUILHERME D’AGUIAR - OAB/RJ 135.174

18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ESPECIALMED - ESPECIALIDADES MÉDICAS COM.E REP. LTDA E LIFETEC LTDA
interpuseram Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que julgou improcedente a pretensão por danos materiais, emergentes e morais indenizáveis.( PJe ID 1257829)

As razões recursais da Apelação Cível estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante seu patrono se encontrar gravemente enfermo a se submeter à cirurgia de risco;

- patrono afastado de suas atividades forenses que o impossibilitou a cumprir o prazo de especificação de provas;

- necessidade de devolução do prazo para indicação de provas e

- rompimento contratual que lhe causou danos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível segundo termos esposados.( PJe ID 1257829)

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 1257829)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

:
0012643-08.2014.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: ESPECIALMED - ESPECIALIDADES MÉDICAS COM.E REP. LTDA E LIFETEC LTDA

ADVOGADO: LENICE PINHEIRO MENDES -OAB/PA 8.715

APELADOS: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

ADVOGADOS: FELIPE GRAÇAS BASTOS ESTEVES – OAB/RJ 122.082, FLÁVIO LANAT SILVEIRA – OAB/SP 4285.936 E GUILHERME D’AGUIAR - OAB/RJ 135.174

18.301-S E ERIKA RAIOL MIRANDA – OAB/PA 16.464-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito:
Inicio colacionando a Decisão de Organização e Saneamento prevista no artigo 357 do CPC:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071313171700000000011828575

Perceba que o vínculo contratual e seu encerramento são pontos incontroversos na demanda, portanto, indiscutíveis. Tal não ocorre com os danos materiais, emergentes e morais indenizáveis que foram predicados como pontos controversos e necessários ao debate jurídico à luz do artigo 373, I, do CPC.

Estar-se-á frente à distribuição estática do ônus da prova que, segundo Leonardo Carneiro da Cunha:

29. Ônus estático da prova
. O ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por negócio processual. Essa distribuição é feita prévia e abstratamente, de modo estático: a uma das partes cabe prova tal tipo de fato, cabendo à outra a prova de outro tipo de fato.

30. Distribuição legal do ônus da prova
. O art. 373 atribui o ônus estático da prova, competindo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu, o modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Outras disposições normativas também distribuem o ônus da prova. O art. 38 do CDC, por exemplo, estabelece o ônus da prova da veracidade e da correção da informação ou comunicação publicitária ao seu patrocinador.
[1]

Em linhas mais simples. Competia aos Apelantes
ESPECIALMED - ESPECIALIDADES MÉDICAS COM.E REP. LTDA E LIFETEC LTDA
provarem

o prejuízo obtido com a rescisão contratual, exigindo-lhes a devida atenção ao cumprimento do prazo à especificação das provas segundo item 5.

Nesse víeis, acaso se descuidem da responsabilidade probatória, enquanto Demandantes, caminho que não será diferente que não seja a improcedência do pedido autoral.

Nessa perspectiva.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - REDE SOCIAL- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DESNECESSIDADE - PROVA DE FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PARTE RÉ.

I. O artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, contempla a regra da distribuição estática do ônus da prova, atribuindo ao autor a incumbência de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor;

II. Encontrando-se a alegação do autor amparada em fato negativo, o ônus probatório já é transferido para o réu, de modo que o ônus da prova deve ocorrer nos moldes do art. 373 do CPC
;

III - Em se tratando de fato negativo, incumbe ao réu a comprovação de existência de mecanismos de segurança para proteção de dados dos usuários de suas redes sociais e da regularidade do serviço prestado;

IV. Em relação aos danos individuais, objeto da presente demanda, incumbe ao autor fazer prova de que foram de fato causados réu. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.342774-7/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2025, publicação da súmula em 06/02/2025)Destaquei.

ESPECIALMED - ESPECIALIDADES MÉDICAS COM.E REP. LTDA E LIFETEC LTDA
não conseguiram

articular o encargo probatório

inserto no artigo373, I, do CPC e tampouco provaram a justa causa sobre.

Devolução do prazo e justa causa.
A justa causa eleita e fundante na doença de seu patrono, para os Recorrentes que perderam prazo de especificação de provas, atraindo o argumento de nulidade da objurgada por cerceamento de defesa.

Entretanto, descuidaram-se em compreender que a apontada justa causa precisa ser igualmente comprovada eis pertencer aos fatos que foram o direito alegado(art.373,I do CPC).

Exponho os advogados que atuaram na pretensão sob enfoque, tendo com ponto de destaque a decisão de organização e saneamento proferida em 11.07.2018.

a. Raimundo Rolim de Mendonça Junior –OAB/PA 10.709;

b. Dilza Maria Lemos de Miranda - OAB/PA 5.200;

c. Dilson José Bastos de Lemos – OAB/PA 9.079,todos esses pertencentes ao Escritório Lemos, Lemos de Miranda & Rolim Advogados Associados S/S ( PJe ID 1257692).

d. renuncia do Corpo de Advogados em 07.04.2017(PJe ID 12157777).

e. Gilberto Aragão da Silva - OAB/PA 4.788 e Ana Carolina Cavalcante da Silva – OAB/PA 234.238, habilitados em 31.05.2017(PJe ID 1257778).

Decisão de Organização e Saneamento em 11.07.2018

f. Petição subscrita por Gilberto Aragão da Silva - OAB/PA 4.788 para devolução do prazo em função de sua cirurgia, mas que não exclui a advogada Ana Carolina Cavalcante da Silva – OAB/PA 234.238 do patrocínio dos Recorrentes, fato que por si só afasta a justa causa;

g. Lenice Mendes -OAB/PA 8.715 e Thiago Araújo Pinheiro Mendes -OAB/PA 21.029 se habilitando em prol de
LIFETEC LTDA
em 08.06.2021( PJe ID 1257827).

Não há justa causa a autorizar a devolução de prazo à especificação de provas de decisão dada em 11.07.2018 porque a diligência poderia ser cumprida pela advogada Ana Carolina Cavalcante da Silva – OAB/PA 234.238, que optou pelo silêncio, não havendo falar em nulidade ou tampouco reforma da sentença combatida ante o acerto do raciocínio nela esposado.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação e nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos, conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.654. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 02 out. 2025.

Belém, 17/12/2025